Tribunal: TJDFT
Processo: 0716367-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA AJUIZADA ANTERIORMENTE PELO CONSUMIDOR CONTRA O COMERCIANTE DO VEÍCULO. LAUDO PERICIAL. POTÊNCIA MENOR DO MOTOR EM RELAÇÃO À ANUNCIADA. VEDAÇÃO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE NAQUELA DEMANDA. AÇÃO DE REGRESSO MOVIDA PELA CONCESSIONÁRIA CONTRA A IMPORTADORA. ART. 13 DO CDC. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA IMPORTADORA. DIVULGAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MOTOR. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS NA LIDE AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS E ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 18, caput, do CDC dispõe que os fornecedores de produtos de consumo respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade de indicações, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza. A responsabilidade solidária dos fornecedores a que se refere o artigo é em relação ao consumidor, que pode demandar qualquer dos integrantes da cadeia de fornecedores pela totalidade da condenação.
2. Em demanda ajuizada pelo consumidor, a concessionária foi condenada a promover o abatimento proporcional do preço em razão da constatação da diferença da potência do motor em relação à informação contida na publicidade veiculada referente ao veículo Veloster. Efetivado o pagamento de indenização ao consumidor, dos honorários periciais e dos ônus sucumbenciais, a concessionária/comerciante pleiteia, na presente demanda, direito de regresso contra a fabricante/importadora, nos termos do art. 13, parágrafo único, do CDC, alegando que esta última é exclusivamente responsável pela causação do dano.
3. Na ação autônoma de regresso objetiva-se apurar a quota de participação pela causação do dano dentro da cadeia de fornecedores, promovendo, assim, individualização da responsabilidade solidária.
4. O laudo pericial produzido no processo n. 0005660-05.2016.8.07.0014 concluiu que a potência do veículo adquirido pelo consumidor não correspondia ao anunciado. Verifica-se, ademais, que a concessionária não tem ingerência sobre as especificações técnicas do motor repassadas pela importadora, ora apelada, distribuidora da marca do carro no mercado nacional. Observa-se, desse modo, que a apelante não teve participação na causa do evento danoso.
5. A par de tal quadro, verificada a responsabilidade exclusiva da apelada pelo evento danoso, deve a apelante ser ressarcida integralmente dos valores pagos ao consumidor, além dos honorários periciais e ônus sucumbenciais decorrentes da ação ajuizada pelo adquirente do automóvel com potência menor que a anunciada.
6. Recurso conhecido e provido.